Tribunal: TJES
Processo: 5011480-17.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011480-17.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

Nº
5011480-17.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES

Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ex-policial militar contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana que, em sede de Execução Penal, indeferiu pedido de transferência para o Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, sob o argumento de violação a acórdão anterior que garantia o direito com base no art. 2º, da Lei Estadual n° 6.868/01.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é cabível contra decisão judicial proferida no curso da execução penal, impugnável por meio de recurso de Agravo em Execução; (ii) determinar se o impetrante possui direito líquido e certo à transferência para unidade prisional militar específica, com fundamento em decisão colegiada proferida há aproximadamente quinze anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança não constitui via adequada para impugnar decisão judicial contra a qual a legislação processual prevê recurso específico, como o Agravo em Execução, sendo vedada a utilização do
writ
como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.

A concessão da segurança, de ofício, somente se justifica em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso concreto.

O direito de ex-policial militar ao recolhimento em presídio militar, com base no art. 2º da Lei Estadual nº 6.868/01, condiciona-se à existência de fundadas razões de risco à segurança pessoal, cuja análise depende de circunstâncias fáticas atuais, não se configurando como um direito absoluto e imutável no tempo.

A situação jurídica do impetrante sofreu substancial alteração desde o acórdão paradigma de 2010, em razão da superveniência de nova condenação, do reconhecimento de falta grave e da regressão para o regime fechado, fatos que afastam a presunção de que persistem as mesmas razões de risco que fundamentaram a decisão anterior.

O juízo da execução demonstrou examinar as circunstâncias pessoais do apenado ao mantê-lo em unidade prisional já direcionada a reeducandos que integraram os quadros da Polícia Militar Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso próprio, como o agravo em execução, por vedação da Súmula 267 do STF.

O direito de ex-policial militar ao recolhimento em unidade prisional específica, fundamentado no risco à segurança pessoal, não é absoluto e demanda a análise de circunstâncias fáticas concretas e atuais.

A alteração substancial da situação fático-jurídica do apenado, como nova condenação e prática de falta grave, justifica a reanálise dos requisitos para a permanência em unidade prisional especial, afastando a vinculação a decisão anterior proferida sob outro contexto.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, § 5º do art. 6º; Lei Estadual nº 6.868/01, art. 2º; Código de Processo Civil, V do art. 485; Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 50.867/MS; TJES, Habeas Corpus n. 0004694-04.2009.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

Nº
5011480-17.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES

Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança
,
com pedido liminar,

impetrado por
OSEIAS DE SOUZA GOMES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE
VIANA
, que, nos autos do Processo de Execução Penal nº 0012697-08.2007.8.08.0035, indeferiu o pedido para transferência do impetrante para o Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo.

Argumenta o impetrante, ex-policial militar, que a suposta autoridade coatora violou decisão colegiada da Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal, proferida no Habeas Corpus nº 0004694-04.2009.8.08.0000, que determinou sua transferência para o presídio militar localizado no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, conforme previsto no art. 2º, da Lei Estadual n° 6.868/01.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Como cediço, o mandado de segurança foi concebido
“para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”
(art. 5º, LXIX, da Constituição da República).

Em seu Parecer, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração em virtude de sua utilização como sucedâneo recursal.

De fato, nos termos da Súmula 267, do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Com efeito, verifica-se que o impetrante se insurge em face de decisão do juízo da execução, que, de regra, é impugnável via recurso de Agravo de Execução.

Com efeito, em que pese o referido recurso não tenha, via de regra, efeito suspensivo, a pretensão exposta na petição inicial contraria a lógica do mandado de segurança, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

O entendimento das turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, "no regime da Lei n. 12.016/2009 subsistem os óbices que sustentam a orientação das Súmulas n. 267 e 268 do STF,
no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança: (a) não pode ser transformado em alternativa recursal, como substitutivo do recurso próprio,
e (b) não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado" ((AgInt no RMS n. 50.867/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

À vista do exposto, a pretensão é manifestamente inadequada.

Verifica-se, ademais, que
não existe flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ofício da segurança.

Destarte, a decisão que o impetrante busca seja observada, proferida pela Eg. 2ª Câmara Criminal em
maio de 2010
, tem como
ratio decidendi
a transferência do apenado para o presídio militar com base no art. 2º da Lei Estadual nº 6.868/01, que autoriza o uso daquela unidade prisional por ex-integrantes da Polícia Militar,
quando existirem fundadas razões de risco à sua segurança pessoal
.

Conforme destaquei na decisão em que foi indeferido o pedido liminar, o dispositivo normativo em referência está ligado à análise de circunstâncias fáticas atuais sobre o risco à segurança pessoal e cuja aplicação demanda, portanto, análise de circunstâncias também concretas e atuais,
não se configurando como um direito absoluto e imutável no tempo
.

Na espécie, após a concessão da ordem em 2010, o impetrante progrediu ao regime aberto e foi posto em liberdade em 12 de fevereiro de 2014. Posteriormente, sobreveio nova condenação transitada em julgado e, após abandonar o cumprimento da pena, foi recapturado em 29 de novembro de 2023, tendo o juízo da execução reconhecido a prática de falta grave e unificado suas penas, com regressão ao regime fechado.

Assim, o lapso temporal de cerca de quinze anos entre o acórdão paradigma e a situação atual, somado à superveniência de nova condenação e falta grave, afasta a presunção de que as mesmas "fundadas razões de risco" de 2010 ainda persistam com a mesma intensidade, exigindo, para tanto, nova e aprofundada instrução probatória, incompatível com a via estreita do
writ
.

É digno de nota ressaltar, ainda, que a própria decisão da autoridade apontada coatora, ora impugnada, registrou que o impetrante
"já se encontra em unidade prisional direcionada aos reeducandos que fazem/faziam parte dos quadros da Polícia Militar Estadual",
providência que demonstra que o juízo da execução examinou as circunstâncias pessoais do apenado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a segurança, com fulcro no artigo
6º, § 5º, da Lei 12.016/09, c/c artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)